Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-48.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000594-48.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ADVALDO NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8000594-48.2019.8.05.0113
, em que figuram

como
Embargante

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e Embargad
o

ADVALDO NOGUEIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da sua Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça